Tribunal: TRF3
Processo: 0000051-81.2011.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
346/1197)

0000051-81.2011.4.03.6183

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO JUDICIAL. BENEFÍCIO ADMINISTRATIVO. TEMA REPETITIVO N. 1.018.

- A matéria versada neste recurso envolve questão submetida ao rito dos recursos repetitivos pelo STJ (Tema Repetitivo n. 1.018), consistente na possibilidade “de, em fase de Cumprimento de Sentença, o segurado do Regime Geral de Previdência Social receber parcelas pretéritas de aposentadoria concedida judicialmente até a data inicial de aposentadoria concedida administrativamente pelo INSS enquanto pendente a mesma ação judicial, com implantação administrativa definitiva dessa última por ser mais vantajosa, sob o enfoque do artigo 18, § 2o, da Lei 8.213/1991.”

- Deve ser observada a determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.

- Apelação provida em parte.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000051-81.2011.4.03.6183

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: MARIA DAS DORES SANTANA DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: LUCIANA MORAES DE FARIAS - SP174572-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000051-81.2011.4.03.6183

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: MARIA DAS DORES SANTANA DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: LUCIANA MORAES DE FARIAS - SP174572-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Exma. Sra. Desembargadora Federal DALDICE SANTANA: trata-se de apelação interposta pela parte requerente em face da sentença que extinguiu o feito, com fundamento no art. 924, II, do CPC.

Requer a reforma da sentença para recebimento dos atrasados do benefício judicial até a véspera do início do benefício administrativo.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000051-81.2011.4.03.6183

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: MARIA DAS DORES SANTANA DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: LUCIANA MORAES DE FARIAS - SP174572-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Exma. Sra. Desembargadora Federal DALDICE SANTANA: conheço do recurso, em razão da satisfação de seus requisitos.

Pretende a parte autora receber as prestações do benefício discutido judicialmente, no período compreendido entre a data de seu início até a véspera da concessão do benefício administrativo, quando então passaria a ficar com o administrativo, mais vantajoso.

Em abril de 2019, o Juízo a quo determinou que a opção pelo benefício administrativo impede o recebimento dos valores atrasados do benefício judicial.

Em face dessa decisão, a parte requerente agravou (AI n. 5013605-39.2019.4.03.0000) e determinou-se a suspensão do feito em primeira instância em razão da afetação do Tema Repetitivo n. 1.018, observando-se o disposto no artigo n. 1.040, III, do CPC.

Na sequência, em maio de 2019, foi proferida sentença que extinguiu o feito executivo, por estar cumprida a averbação dos períodos reconhecidos. Em face dessa sentença, a parte autora interpôs esta apelação.

Nesse contexto, não cabe a extinção da execução, devendo-se aguardar a decisão sobre o mencionado tema repetitivo, pelo E. Superior Tribunal de Justiça, com o feito suspenso em primeira instância, conforme decisão já proferida no AI n. 5013605-39.2019.4.03.0000.

Diante do exposto, dou parcial provimento à apelação, para que se mantenha o feito suspenso em primeira instância, conforme decisão proferida no AI n. 5013605-39.2019.4.03.0000, nos termos da fundamentação.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO JUDICIAL. BENEFÍCIO ADMINISTRATIVO. TEMA REPETITIVO N. 1.018.

- A matéria versada neste recurso envolve questão submetida ao rito dos recursos repetitivos pelo STJ (Tema Repetitivo n. 1.018), consistente na possibilidade “de, em fase de Cumprimento de Sentença, o segurado do Regime Geral de Previdência Social receber parcelas pretéritas de aposentadoria concedida judicialmente até a data inicial de aposentadoria concedida administrativamente pelo INSS enquanto pendente a mesma ação judicial, com implantação administrativa definitiva dessa última por ser mais vantajosa, sob o enfoque do artigo 18, § 2o, da Lei 8.213/1991.”

- Deve ser observada a determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.

- Apelação provida em parte.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.